Tribunal: STF
Processo: ARE 1331481
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E RESPECTIVO USO, EM CONCURSO MATERIAL (CÓDIGO PENAL, ARTS. 297, CAPUT, E 304, NA FORMA DO ART. 69, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGIMENTO DA DEFESA. 
    JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL EM CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO URUGUAIA CONTRAFEITA. MÁCULA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS. PRECLUSÃO. EXEGESE DO ART. 571, II, DO CPP. FALSIDADE ADEMAIS VERIFICADA ESTREME DE DÚVIDAS PELOS DEMAIS SUBSTRATOS PROBATÓRIOS COLIGIDOS AO PROCESSADO. 
    REQUERIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA INSTÂNCIA A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL. 
    ALMEJADA DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO NOS PONTOS.
    PRELIMINAR. REQUESTADA ANULAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA ORALMENTE EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL PRESCINDÍVEL. ATO DECISÓRIO EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NO CÓDIGO DE NORMAS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. TESE RECHAÇADA. 
    MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO CALCADO NA ATIPICIDADE DO PROCEDER. IMPERTINÊNCIA. CÉDULA DE IDENTIFICAÇÃO ADULTERADA MEDIANTE TROCA DA FOTOGRAFIA ORIGINAL PELA DO ACUSADO, SEM RASURAS OU BORRÕES PERCEPTÍVEIS. CAPACIDADE DE LUDIBRIAR O HOMEM MÉDIO EVIDENCIADA, SOBRETUDO POR SE TRATAR DE DOCUMENTO ESTRANGEIRO AO QUAL SEQUER OS POLICIAIS CIVIS RESPONSÁVEIS POR SUA ABORDAGEM ESTAVAM FAMILIARIZADOS. INJUSTOS CONFIGURADOS. 
    PRETENSA ABSOLVIÇÃO DO ILÍCITO POR PRIMEIRO MENCIONADO, EM PARTICULAR, ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE HAJA EFETIVAMENTE MODIFICADO A ´LICENCIA NACIONAL DE CONDUCTOR´. INACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA NA ESPÉCIE DA TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. AUTORIA PATENTE.
    AVENTADA CONSUNÇÃO, FALSIFICAÇÃO APLICAÇÃO DO POSTULADO DA COM A ABSORÇÃO DO CRIME DE DE DOCUMENTO PÚBLICO PELA SUA CORRELATA UTILIZAÇÃO. DESCABIMENTO. CONDUTAS PERPETRADAS EM CONJUNTURAS DIVERSAS. LIAME DE CAUSALIDADE NÃO VERIFICADO. 
    PRONUNCIAMENTO MANTIDO. RECURSO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO”. (pág. 114 e 115 do documento eletrônico 3). 
    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 5°, LV e XLV, da mesma Carta. 
    Bem examinados os autos, decido. 
    O recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).
    Ademais, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”
    No tocante à gravação de audiovisual da audiência, à inexistência de produção de perícia técnica, à atipicidade da conduta e à possibilidade de aplicação do princípio da consunção, o Tribunal de origem assim decidiu a questão:
    “Isso porque, consoante relatado, suscita a defesa a ocorrência de nulidade processual, uma vez que não foi realizada perícia técnica para atestar se a falsificação perpetrada é capaz de ludibriar o homem médio. 
    Cediço que sua arguição deve ocorrer em tempo oportuno, consoante dispõe o art. 571, II, do CPP: 
    [...]
    Demais disso, ainda que fosse de ser conhecido, o pleito não seria acolhido, pois restou amplamente demonstrado pelos demais substratos de convicção coligidos ao caderno processual que o proceder do réu foi capaz de enganar até mesmo os policiais civis responsáveis por sua abordagem, sendo certo que Elizeu Barcelos Cordeiro foi enfático ao afirmar em juízo que não tem conhecimento acerca da carteira nacional de habilitação uruguaia e, por este motivo, não conseguiu perceber a falsidade daquela apresentada pelo acusado. 
    Não passa despercebido, outrossim, que após ser processado e sentenciado com o nome de Federico Verdier Galan, fazendo incidir em erro as autoridades policial e judiciária, sobreveio aos autos ofício expedido pelo Delegado de Polícia competente com a informação de que em verdade chama se Ditter Ademar Oliveira de Mora, consoante atestado pelo Consulado Uruguaio (fls. 192-193). 
    Dessarte, sendo inoportuno o momento para sua formulação, o pleito está contaminado pela preclusão, nos termos do art. 571, II, do Códex Instrumental, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência no ponto. 
    [...]
    Outrossim, é de ser afastada a prefaciai de nulidade remanescente, porquanto válido o pronunciamento exarado oralmente. Com efeito, após o advento da Lei 11.719/2008, o Código de Processo Penal sofreu diversas modificações a permitir maior celeridade na tramitação dos procedimentos, como a permissão de gravação audiovisual durante a audiência una de instrução e julgamento. Neste aspecto, destaca-se a redação dos arts. 403, caput, e 405, que trazem em seu alicerce o princípio da oralidade: 
    [...]
    Além disso, não se verifica a ocorrência de qualquer prejuízo à defesa, notadamente porque o Magistrado a quo adequadamente fundamentou a sentença, transcrevendo as correlatas dosimetria da pena e parte dispositiva, sendo certo que a parcela restante é passível de ser acessada por meio da mídia em áudio que repousa a fls. 168-169 dos autos digitais, disponíveis no Sistema de Automação da Justiça — SAJ/PG5. 
    [...]
    Superada a questão, no mérito, almeja o insurgente a absolvição, para tanto sustentando que as condutas praticadas carecem de adequação típica, haja vista o caráter alegadamente rudimentar da contrafação. 
    Razão, contudo, não lhe assiste. 
    As infrações penais que lhe foram irrogadas e pelas quais restou condenado estão previstas no Código Penal, nestes termos: 
    Art. 297 - Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro: 
    Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa. 
    Art. 304 - Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302: 
    Pena - a cominada à falsificação ou à alteração. 
    [...]
    Esmiuçado o teor da prova oral, importa salientar que a capacidade do escrito para enganar terceiros deve ser examinada, em regra, a partir da percepção do cidadão comum. 
    [...]
    Na espécie, nada obstante tratar-se de agentes estatais atuantes na área da segurança pública, com treinamento específico e experiência em situações análogas, de modo que seu apurado discernimento em hipóteses tais não pode servir de parâmetro na averiguação da qualidade da falsificação, ainda assim houve dúvida, por tratar-se de documento estrangeiro e, consequentemente, de não amplo domínio dos servidores públicos estaduais. 
    Dessarte, não há falar em impossibilidade de engodo ao homem médio, como quer fazer crer a defesa, conclusão robustecida pela análise da própria ´licencia nacional de conductor´ (fls. 18), que não apresenta quaisquer sinais imediatamente visíveis de adulteração, tais como borrões ou colocação imperfeita da imagem do acusado´. 
    Em suma, a fé pública resta violada na medida em que o esmero na elaboração de documento simulado é refletido em arremedo verossímil.
    Requer ainda o apelante a absolvição quanto ao crime do art. 297, caput, do Estatuto Repressivo, por ausência de provas de que haja efetivamente modificado o papel público utilizado, sustentando para tanto que falsificá-lo e usá-lo são condutas autônomas, que não podem ser necessariamente atribuídas ao mesmo indivíduo. 
    Melhor sorte não lhe socorre. 
    Da análise dos autos é possível inferir que o apelante, ainda que não haja efetivamente produzido a cédula de identificação, teria pedido para que alguém o fizesse, conjuntura que o torna autor da infração penal. 
    Com efeito, segundo a teoria objetivo-subjetiva, idealizada pelo finalismo de Hans Welzel e desenvolvida por Claus Roxin, autor é todo aquele que possui o domínio do fato, ou seja, o controle sobre a sua continuidade ou interrupção, o que abrange os responsáveis por atividades que, embora não elencadas no tipo penal, sejam de demasiada importância para sua consumação.
    Assim, é de permanecer incólume nestes aspectos o juízo de mérito alvitrado na origem. 
    Ademais, pleiteia o insurgente a aplicação do princípio da consunção à hipótese vertente, porquanto, segundo argumenta, o crime de falsificar documento público deve ser absorvido pela sua respectiva utilização. 
    Entretanto, não se constata liame de causalidade entre os atos perpetrados, circunstância que impede o reconhecimento de que um delito haja sido praticado como meio para o fim almejado pelo agente e as infrações foram praticadas em diferentes contextos fáticos, conforme restou provado na instrução processual, impossibilitando a aplicação do alegado postulado. (págs. 117 a 125 do documento eletrônico 3). 
    Observo, portanto, que para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:
    “EMENTA : AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. REVISÃO DA MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 636 DO STF.OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório. 
    2. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Súmula 636 do STF. 
    3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.095.921 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin). 
     “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO FORA DO PRAZO COMUNICADO. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DISCUSSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICOPROBATÓRIO. INVIÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DESTA CORTE. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 2º E 5º, LIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 
    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da Constituição Federal). 
    2. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário, sendo certo que eventual omissão do acórdão recorrido reclama embargos de declaração. 
    3. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem respectivamente, verbis: ´É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada´ e ´O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento´. 
    4. O Plenário desta Corte já se manifestou sobre a ocorrência de cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial no julgamento do ARE 639.228, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 30/08/2011. Naquela assentada, recusou-se o recurso extraordinário ante a ausência de repercussão geral, por versar sobre matéria infraconstitucional. 
    5. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes: AI 804.854-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010. 
    6. A matéria relativa à nulidade por negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação teve repercussão geral reconhecida pelo Plenário, no julgamento do AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/08/2010. Naquela assentada, reafirmou-se a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
    7. A Súmula 279 do STF dispõe: ´Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário´. 
    8. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 
    9. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: ´AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO. APLICAÇÃO DO ART. 557, DO CPC E ENUNCIADO 102, DO FONAJE. COMPETÊNCIA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MEDIANTE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO NÃO REALIZADO NO PRAZO COMUNICADO À CONSUMIDORA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. DANO MORAL CONFIGURADO. ENTENDIMENTO JÁ CONSOLIDADO, INCLUSIVE, POR ESTA TURMA JULGADORA. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS QUE POSSAM ENSEJAR A REFORMA DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO.´
     10. Agravo regimental desprovido”. (ARE 670.866/SE, Rel. Min. Luiz Fux).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Possibilidade de posse e de venda de arma de fogo e de munição de uso restrito. Aplicação do princípio da consunção. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
    1.Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 
    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 
    3. Agravo regimental não provido”. (ARE 1.267.434 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de outubro de 2021.
                      Ministro Ricardo Lewandowski
                                  Relator